Tribunal: TJSP
Processo: 1012618-09.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-04
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Preparo – Ausência - Descumprimento da ordem para recolhimento em dobro do preparo recursal - Deserção verificada - Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012618-09.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ANA
PEREIRA NUNES, é apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 4 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012618-09.2019.8.26.0223 - Guarujá - Voto no 43449 hb
2
VOTO No: 43449
APEL. No: 1012618-09.2019.8.26.0223
COMARCA: Guarujá (2a V. Cív.)
APTE.: Ana Pereira Nunes (A)
APDO.: Banco Bradesco Financiamentos S.A. (R)
PROCESSUAL
CIVIL
-
Preparo

Ausência
-
Descumprimento da ordem para recolhimento em dobro do
preparo recursal - Deserção verificada - Apelação não
conhecida.
1. Trata-se de ação de revisão de contrato bancário
c.c. repetição de indébito (cédula de crédito bancário no 0170297860,
pactuada em 15.05.2019, no valor de R$82.552,94, fls. 01/12 e 19/24),
intentada por Ana Pereira Nunes em face de Banco Bradesco
Financiamentos S.A., julgada extinta sem resolução de mérito pela r.
sentença de fls. 32/33, de relatório a este integrado, não havendo
imposição de verba sucumbencial em razão da ausência de angulação
processual.
Apelou a autora em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) não se mostra possível o julgamento de mérito liminar
no caso examinado, eis que a demanda prescinde de produção de
provas, (2) é indispensável a realização de audiência de conciliação, (3)
há indevida capitalização diária de juros no contrato firmado entre as
partes, (4) é ilegal a cobrança de comissão de permanência, (5) não há
falar em mora em razão da cobrança de encargos abusivos e (6) deve ser
mantida na posse do bem financiado (fls. 36/47).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e não
veio acompanhada do preparo.
É o relatório.
2.
A
irresignação
não
é
suscetível
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012618-09.2019.8.26.0223 - Guarujá - Voto no 43449 hb
3
cognoscibilidade.
3. De feito, foi determinado o recolhimento em dobro
preparo recursal (fls. 72), providência não atendida pela apelante,
conforme atesta a certidão de fls. 74.
Não tendo sido efetuado o recolhimento no prazo
facultado e permanecendo irrecorrida referida r. decisão, operou-se
irremediavelmente a deserção.
4. Nestes termos, ante a deserção consumada,
reconhecendo-a manifestamente inadmissível, com fulcro nos artigos
485, inc. IV e 932, inc. III, do CPC de 2015, não se conhece da apelação
manejada.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica